Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 9753648, mantida pelo acórdão de id 9753654, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Ao id 12117000, o substituído processualmente Luiz Carlos dos Santos Chaves, anuente ao acordo noticiado nos autos (id 9753647, p. 22), requer a desistência da renúncia à correção de seus créditos pelo IPCA-E, por ele manifestada ao id 9753657, face à sua não homologação, e, diante da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, pugnam pela revogação imediata da suspensão anteriormente determinada e pelo consequente prosseguimento ao feito. Destaca-se que o Exequente reiterou o pedido de revogação da suspensão do feito por intermédio da petição de id 13391202. Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido de desistência de renúncia à correção monetária pelo IPCA-E nem quanto ao pedido de prosseguimento do feito (id 15251833). É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada (RE 870947 ED-segundos, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 3/10/2019, DJe-019, divulgado em 31/1/2020, publicado em 3/2/2020). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide (grifo nosso). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. A princípio, homologo a desistência da renúncia manifestada por Luiz Carlos dos Santos Chaves à correção pelo IPCA-E, porquanto esta estava pendente de apreciação. In casu, o processo encontra-se em fase de saneamento quanto ao substituído processualmente Luiz Carlos dos Santos Chaves, anuente ao acordo noticiado nos autos (ids 9753593 e 9753647, p. 22). Cumpre destacar que o Distrito Federal formalizou desistência parcial do RE 861.263, a qual foi devidamente homologada (id 9753647, p. 54), bem como a sua concordância com a expedição de precatório em relação a Luiz Carlos dos Santos Chaves, “com filiação sindical e vínculo funcional devidamente comprovados (fls. 350 e 357), sem notícia de litispendência.” Além disso, registre-se que, por intermédio da decisão de id 9753648, determinou-se a correção do nome o aludido anuente. Isso posto, a) levanto a suspensão do processo, determinada ao id 9753648; b) face à renúncia expressamente manifestada por Luiz Carlos dos Santos Chaves, defiro a pretensão de desistência dela; c) com espeque no art. 6o do NCPC, diante da retomada da marcha processual, com o escopo de melhor aclarar a situação processual de todos os substituídos processuais, ouçam-se as partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto, indicando, oportunamente, os id ́s das petições e dos atos processuais referidos. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador